Tribunal: TJDFT
Processo: 0742293-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742293-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: ELLO DISTRIBUICAO LTDA D E C I S Ã O Como a decisão suspendendo a penhora foi proferida com base no Poder Geral de Cautela, invoco este mesmo princípio e determino a manutenção dos valores à disposição do Poder Judiciário até deliberação do Colegiado a ser tomada nas próximas 48h (quarenta e oito horas). Comunique-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator